Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-49.2018.8.26.0411
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Preclusão. Não a induz a ausência de manifestação da Procuradoria Geral de Justiça sobre o pedido de gratuidade formulado pelo réu em sede de apelação, vez que a intervenção do parquet em segunda instância nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público ocorre a título de custos legis. Hipótese, ademais, em que o órgão ministerial na origem impugnou o pleito em

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Preclusão. Não a induz a ausência de manifestação da Procuradoria Geral de Justiça sobre o pedido de gratuidade formulado pelo réu em sede de apelação, vez que a intervenção do parquet em segunda instância nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público ocorre a título de custos legis. Hipótese, ademais, em que o órgão ministerial na origem impugnou o pleito em contrarrazões de apelo. Exame da jurisprudência.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO.

GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa Física. Favor legal subsistente, ante a ausência de prova da alegada ocultação de patrimônio pelo réu, capaz de sobrepor-se ao conteúdo das declarações de imposto de renda apresentadas à Receita Federal. Hipótese, entretanto, em que, face à presença de indícios consistentes com a prática, em tese, de crime contra a ordem tributária, determina-se a expedição de ofício à autoridade fiscal federal para a eventual adoção de providências. Exame da jurisprudência.
RECURSO DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.